Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-67.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000722-67.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO PEREIRA SA, JOELSON MORAES DOS REIS, LUIS NAZARENO BATISTA XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier, e, separadamente, por Marcelo Pereira Sá, contra decisão que os pronunciou. Joelson e Luís foram pronunciados por violação ao artigo 121, §2°, inciso IV (homicídio qualificado), c/c artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado), e artigo 347 (fraude processual), todos do Código Penal Brasileiro (CPB), enquanto Marcelo foi pronunciado apenas pelo artigo 347 do CPB (fraude processual).

II. Questão em discussão

Os recorrentes, incluindo Marcelo Pereira Sá, Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier, arguiram a
negativa de autoria e materialidade delitiva
, por
insuficiência de provas
, suplicando por suas absolvições, com base na aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier alegaram
legítima defesa putativa
, sustentando que atiraram para resguardar suas vidas e de outros, devido à comunicação sobre troca de tiros em uma região dominada por bandidos, e que a ação teria ocorrido em situação atípica ocasionada pelo próprio comportamento das vítimas.

Marcelo Pereira Sá alegou
insuficiência probatória
e a
atipicidade da conduta fraudulenta
por ausência de dolo específico, afirmando que apenas acompanhou outros militares na apresentação de armas e não presenciou os disparos.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia foi mantida, reiterando que constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, e não a certeza necessária para condenação. Nesta fase processual, prevalece o
Princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida é resolvida em favor da sociedade para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A tese defensiva de prevalência do
in dubio pro reo
não encontra respaldo neste estágio. A
materialidade dos crimes e os indícios de autoria foram demonstrados
pelo conjunto probatório.

Quanto à
legítima defesa putativa
, a tese não se mostrou manifestamente demonstrada e incontroversa. Os elementos probatórios, como vítimas desarmadas e laudos residuográficos negativos nas vítimas e positivos nas armas dos acusados, contrapõem-se à tese defensiva, além de contradições nos depoimentos dos próprios acusados. A exclusão de uma excludente de ilicitude na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri dirimir a dúvida.

Em relação à
atipicidade da conduta fraudulenta de Marcelo Pereira Sá
, os autos contêm indícios suficientes para a pronúncia. Constatou-se conluio delitivo e o objetivo da fraude para forjar apreensão de arma e alegar legítima defesa. Embora o acusado alegue não ter encontrado as armas, ele confirmou sua participação na apresentação desses objetos à autoridade policial na qualidade de comandante da embarcação, o que é um indicativo de participação na suposta fraude. Ressalte-se que a ausência de pólvora combusta nas mãos das vítimas, contrariando a versão dos militares. A análise aprofundada da alegação de ausência de dolo ou atipicidade da conduta é competência do Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia também ratificou o entendimento de que a competência do Tribunal do Júri exerce força atrativa aos crimes não dolosos contra a vida (fraude processual) quando praticados em
conexão
com os crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Determinou que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções previstas no Art. 121, § 2.º, inciso IV, Art. 14, inciso II, Art. 347, todos do Código Penal.

Dispositivos relevantes:

Código Penal Brasileiro (CPB)
: Artigo 121, §2°, inciso IV (homicídio qualificado); Artigo 14, inciso II (tentativa); Artigo 347 (fraude processual); Artigo 20, § 1º (legítima defesa putativa).

Constituição Federal:
Artigo 93, inciso IV (fundamentação das decisões judiciais).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp
: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0000722-67.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: JOELSON MORAES DOS REIS e LUÍS NAZARENO BATISTA XAVIER

ADVOGADO: WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA, OAB/PA 16.961

APELANTE: MARCELO PEREIRA SÁ

ADVOGADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA, OAB/PA 13.558

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente
por
Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier, e, separadamente, por Marcelo Pereira Sá,
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que pronunciou os 02 (dois) primeiros recorrentes, por violação ao tipificado no
artigo 121, §2°, inciso IV c/c artigo 121, §2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 347, todos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e fraude processual);
bem como, pronunciou o terceiro recorrente apenas como incurso nas sanções punitivas do
artigo 374 do Código Penal (fraude processual).

A denúncia foi oferecida em desfavor de:
Joelson Moraes dos Reis,
acusado da prática de
homicídio qualificado, tentado e consumado
, além de
fraude processual
, tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c.c. artigo 14 e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro (CPB);
Luis Nazareno Batista Xavier,
acusado da prática de
homicídio qualificado, tentado e consumado
, além de
fraude processual
, tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c.c. artigo 14 e artigo 347, parágrafo único, todos do CPB, e;
Marcelo Pereira Sá,
acusado da prática do crime de
fraude processual
, tipificado no artigo 347, parágrafo único do CPB.

A denúncia descreve que, no dia 22 de novembro de 2018, por volta das 7h00min, no Rio Paracuri, ocorreu um evento em que os militares apresentaram armas de fogo com o objetivo de inovar artificialmente para produzir efeito em processo penal, ao passo que as vítimas foram maculadas como responsáveis por iniciar os disparos.

Perante a autoridade policial, os denunciados e seus parceiros de guarnição afirmaram que o evento de morte e lesões ocorreu em situação atípica, ocasionado pelo próprio comportamento das vítimas, e que teriam agido dentro dos limites legais da profissão. No entanto, os detalhes fornecidos pelas testemunhas e os laudos acostados sugerem que a abordagem dos policiais militares foi exponencialmente diferente da versão apresentada por eles.

A denúncia foi recebida em
23 de agosto de 2023
.

Os acusados
Joelson Moraes dos Reis, Luis Nazareno Batista Xavier e Marcelo Pereira Sá
apresentaram resposta à acusação.

A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada em 24 de janeiro de 2024. Foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelo MP (Jucileia dos Santos Guimarães, Luís Carlos Gomes da Costa, John Roosevelt Monteiro, Lucas Raphael da Silva Mendes, Rodolfo Batista de Oliveira Ribeiro, Francisco Xavier Soares, Edivaldo Alves Castro, Jhonata Rafael Souza de Souza) e as testemunhas de defesa (Luis Xavier Ariel Souza Carvalho, Raimundo Mozer Santos da Silva, Neuacy José Nery Porto de Oliveira, Lidiany Patricia Campos, Celso de Jesus Barbosa de Almeida) e a vítima Danilo Guimarães Rosário. Após a leitura da denúncia, foram interrogados os acusados:
Marcelo Pereira Sá
: Negou a autoria do crime de fraude processual;
Joelson Moraes dos Reis
: Alegou legítima defesa e
Luis Nazareno Batista Xavier
: Negou a autoria dos crimes imputados.

Ao final da audiência, o Ministério Público requereu a pronúncia de todos os acusados (Marcelo Pereira Sá, Joelson Moraes dos Reis e Luis Nazareno Batista Xavier) nos termos da denúncia.

O magistrado abriu prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais.
Marcelo Pereira Sá
: apresentou memoriais requerendo a impronúncia, reiterando a insuficiência probatória e a ausência de dolo específico para o crime de fraude processual;
Joelson Moraes dos Reis
: Apresentou memoriais requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a impronúncia, com base na ausência de provas suficientes e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e;
Luis Nazareno Batista Xavier
: apresentou memoriais com argumentos semelhantes, pedindo absolvição ou impronúncia por insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
, além de sustentar a legítima defesa putativa.

Em
27 de fevereiro de 2024
, o juízo proferiu a
sentença de pronúncia
pronunciando
Joelson Moraes dos Reis e Luis Nazareno Batista Xavier
como incursos, provisoriamente, nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, incisos IV
(homicídio qualificado) em relação à vítima Osmair Pereira Monteiro;
artigo 121, §2º, incisos IV c/c artigo 14, II
(tentativa de homicídio qualificado) em relação às vítimas Roberto Max Costa Nascimento, Danilo Guimarães Rosário, Jucivaldo dos Santos Guedes e Daniel dos Anjos de Almeida; e
artigo 347
(fraude processual), todos do Código Penal Brasileiro e pronunciando
Marcelo Pereira Sá
nos termos do disposto no
artigo 347 do CPB
(fraude processual).

Os três acusados interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão de pronúncia.
Marcelo Pereira Sá.
Em suas razões, alegou a ausência de indícios suficientes para a pronúncia do crime de fraude processual, reiterando a atipicidade da conduta e a inexistência de prova de autoria.

Joelson Moraes dos Reis e Luis Nazareno Batista Xavier
: Interpuseram recurso. Em suas razões, argumentaram a total ausência de provas, a autoria incerta e a incidência da legítima defesa putativa, citando o princípio
in dubio pro reo
e a falta de indícios robustos de autoria para a pronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento dos recursos, mas pelo seu
desprovimento
, no sentido de que a sentença de pronúncia fosse mantida.

Em
25 de abril de 2024
, a Juíza
a quo

manteve a pronúncia dos réus Marcelo Pereira Sá, Joelson Moraes dos Reis e Luis Nazareno Batista Xavier
para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 24 de junho de 2024, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer, pronunciando-se pelo
conhecimento dos recursos
, mas, no mérito, pelo seu
não provimento
, solicitando a manutenção da sentença de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

A defesa dos Recorrentes, incluindo Marcelo Pereira Sá, Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier, arguiu a negativa de autoria e materialidade delitiva, por insuficiência de provas, suplicando pelas suas absolvições, com base na aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme o entendimento consolidado e a jurisprudência, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
. Nesta fase,
não se exige a certeza da autoria do crime
, mas apenas a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

Contrariamente ao pleito defensivo, nesta fase processual,
prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida é resolvida em favor da sociedade, para que o caso seja submetido ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que é o Tribunal do Júri. A argumentação defensiva de que a falta de regulamentação do
in dubio pro societate
ou que o
in dubio pro reo
deveria prevalecer, são pleitos que não encontram respaldo nesta fase processual.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria são demonstrados por um conjunto probatório que emana de diversos documentos e depoimentos, conforme detalhado na denúncia e na decisão de pronúncia.

·

Laudo de Necropsia Médico-Legal Nº 2019.01.000240-TAN
: Este laudo (ID 46548222 - Pág. 45) atesta a causa da morte da vítima Osmair Pereira Monteiro como hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico e de pescoço produzidos por projétil de arma de fogo.

·

Laudos de Lesão Corporal Nº 2018.01.015610-TRA e Nº 2018.01.016017-TRA
: Referem-se às vítimas sobreviventes, com descrições de feridas perfuro-contusas causadas por ação pérfuro-contundente, como observado no caso de Danilo Guimarães Rosário (ID 46548222 - Pág. 43).

·

Depoimentos Testemunhais
: As declarações das vítimas sobreviventes, amigos e familiares (como Danielle dos Anjos Almeida, Luciene Nascimento Pereira, Lucas Raphael da Silva Mendes, John Roosevelt Monteiro, Rodolfo Batista de Oliveira Ribeiro, Francisco Xavier Soares, Edivaldo Alves Castro, Jhonata Rafael Souza de Souza) coincidem com os documentos do inquérito e sugerem uma abordagem policial "exponencialmente diversa" da versão apresentada pelos militares.

·

Certidões Negativas de Antecedentes Criminais
: As vítimas Danilo, Jucivaldo, Osmair e Roberto Max não possuíam antecedentes criminais.

·

Perícias de Resíduo de Tiro
: Os exames de resíduo de tiro nas mãos de Roberto Max, Danilo e Osmair resultaram
negativos para chumbo
(ID 46548220 - Pág. 13, ID 46548220 - Pág. 14, ID 46548222 - Pág. 30). Em contrapartida, as armas de fogo acauteladas aos acusados Joelson Moraes dos Reis (fuzil Imbel IA2, calibre 5,56mm) e Luís Nazareno Batista Xavier (fuzil Imbel IA2, calibre 5,56mm), além de outras armas apreendidas (espingarda calibre 12 e revólver calibre .38 Special), apresentaram resultados
positivos para chumbo
, indicando que efetuaram tiros anteriormente.

Esses depoimentos, tomados em conjunto, fornecem
indícios concretos e suficientes de autoria.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a pronúncia não exige prova incontroversa, bastando indícios suficientes para remeter o caso ao juízo natural. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da decisão de pronúncia e do acordão confirmatório, pois as instâncias de origem tão somente demonstraram a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes, que apontam o recorrente como o autor dos fatos narrados na denúncia (homicídio qualificado pela emboscada), assim como afastaram a possibilidade de reconhecimento da absolvição sumária no
iudicium accusationis
. 3. A absolvição sumária exige a afirmação de certeza quanto à presença de alguma excludente de ilicitude, enquanto a qualificadora somente pode ser arredada da apreciação dos jurados quando estreme de dúvidas sua improcedência, ausente qualquer suporte fático da sua existência nos autos, sob pena de invadir-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Deste modo, estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, uma vez que a materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria, bem como elementos que justificam a apreciação da qualificadora pelo Tribunal do Júri.

II - DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

Os recorrentes Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier arguiram a incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa putativa como fundamento para suas absolvições ou impronúncias.

Segundo os acusados, a ação delituosa teria ocorrido em situação atípica, ocasionada pelo próprio comportamento das vítimas, e eles teriam agido dentro dos limites legais da profissão. Alegaram, ainda, que atiraram para resguardar suas vidas e de outros, devido à comunicação sobre troca de tiros na região, e que seria humanamente impossível estarem tranquilos em uma missão tensa em área dominada por bandidos.

Conforme já fundado no tópico
supra
, na fase de pronúncia, que constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, a jurisprudência e o entendimento legal consolidado estabelecem que
prevalece o princípio do
in dubio pro societate
. Isso significa que a dúvida é resolvida em favor da sociedade, remetendo o julgamento ao seu juiz natural: o Tribunal do Júri. Para a pronúncia,
exige-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
, e não a certeza necessária para uma condenação. O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não é aplicável neste estágio processual.

A análise dos autos revela elementos probatórios que se contrapõem à tese de legítima defesa putativa ou que, no mínimo, não a tornam manifestamente evidente para fins de impronúncia ou absolvição sumária:

·

Vítimas Desarmadas
: A denúncia descreve que as vítimas estavam desarmadas no momento da abordagem.

·

Laudos Residuográficos Negativos para Chumbo nas Vítimas
: Os exames de resíduo de tiro nas mãos das vítimas Roberto Max Costa Nascimento, Danilo Guimarães Rosário e Osmair Pereira Monteiro resultaram
negativos para chumbo
. Este fato é crucial, pois indica que as vítimas não efetuaram disparos, contrariando a alegação de que teriam iniciado uma troca de tiros.

·

Laudos Periciais Positivos para Chumbo nas Armas dos Acusados
: As armas de fogo acauteladas aos acusados
Joelson Moraes dos Reis
(fuzil Imbel IA2, calibre 5,56mm) e
Luís Nazareno Batista Xavier
(fuzil Imbel IA2, calibre 5,56mm), além de uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre .38 Special, apresentaram resultados
positivos para chumbo
, indicando que efetuaram tiros anteriormente.

·

Depoimentos Testemunhais e das Vítimas
: Os depoimentos das vítimas sobreviventes, amigos e familiares indicam que a abordagem policial foi "exponencialmente diversa" da versão apresentada pelos militares. Verifica-se, com base nos laudos e na ausência de pólvora combusta nas mãos das vítimas, que não houve qualquer agressão por parte delas contra os policiais, e que as excludentes de antijuridicidade não estão presentes.

·

Contradições nos Depoimentos dos Acusados
: As declarações de Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier foram consideradas contraditórias pelo Ministério Público e pela defesa de Marcelo Pereira Sá, ora alegando terem encontrado armas nas canoas, ora não recordando quem as pegou.

A legítima defesa putativa ocorre quando o agente supõe erroneamente uma situação de fato que, se existisse, tornaria sua ação legítima, conforme previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal. A análise dessa excludente de ilicitude exige uma avaliação aprofundada das circunstâncias e da intenção subjetiva do agente. Contudo, a tese de legítima defesa putativa, neste momento processual, não se mostra manifestamente demonstrada e incontroversa.

A exclusão de uma excludente de ilicitude na fase de pronúncia somente é possível quando esta for
manifestamente improcedente
. Diante da existência de provas materiais e indícios de autoria que não tornam a legítima defesa putativa irrefutável, a competência para dirimir a dúvida e analisar em profundidade as teses defensivas é do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

III - ATIPICIDADE DA CONDUTA FRAUDULENTA, ANTE SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (DOLO)

O recorrente Marcelo Pereira Sá arguiu a
atipicidade da conduta fraudulenta
que lhe foi imputada, sustentando a
ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo)
. Em suas defesas, Marcelo Pereira Sá afirmou que apenas acompanhou os outros acusados na apresentação de armas de fogo à autoridade policial e que as recebeu das mãos de outros militares, sem ter presenciado os disparos ou realizado buscas nas canoas. Dessa forma, ele alega que não agiu com a vontade deliberada de praticar a alteração com o intuito de induzir em erro o juiz ou perito, e que sua conduta é atípica.

É fundamental reiterar que a fase de pronúncia constitui um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, e não um juízo de certeza sobre a culpa do acusado. Neste estágio, o que se exige é a
comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
. Conforme entendimento consolidado, nesta fase,
prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir as dúvidas e realizar o exame aprofundado das provas e das teses defensivas. O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não é aplicável neste momento processual.

Ainda que a defesa de Marcelo Pereira Sá alegue a ausência de dolo específico e a atipicidade de sua conduta, os autos contêm
indícios suficientes
que autorizam a pronúncia pelo crime de fraude processual:

·

Conluio Delitivo e Objetivo da Fraude
: O Ministério Público sustentou que Marcelo Pereira Sá, "em conluio delitivo, praticou o crime de fraude processual consistente em forjar a apreensão de arma de fogo e demais artefatos em procedimento administrativo (Inquérito Policial Militar), visando finalidade em processo penal no sentido de alegar estar acobertado por legítima defesa na intervenção policial". A denúncia aponta que os militares apresentaram armas de fogo com o objetivo de "inovar artificialmente" para produzir efeito em processo penal, ao passo que as vítimas foram maculadas como responsáveis por iniciar os disparos.

·

Participação na Apresentação das Armas
: Embora Marcelo Pereira Sá alegue que recebeu as armas de outros acusados e não as encontrou pessoalmente, ele confirma sua participação na apresentação desses objetos à autoridade policial, na qualidade de comandante da embarcação da PM Fluvial. Essa conduta, no contexto das circunstâncias fáticas, é um indicativo de sua participação na suposta fraude, pois a fraude processual pode ser cometida por qualquer pessoa que tenha, ou não, interesse no processo.

·

Contradições e Provas Periciais
: Os depoimentos das vítimas sobreviventes, amigos e familiares coincidem com os laudos periciais que indicam que as vítimas estavam desarmadas. Os exames de resíduo de tiro nas mãos das vítimas Roberto Max, Danilo e Osmair resultaram
negativos para chumbo
. Em contrapartida, as armas de fogo acauteladas aos acusados Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier, bem como outras armas apreendidas (espingarda calibre 12 e revólver calibre .38 Special), apresentaram resultados
positivos para chumbo
, indicando que efetuaram tiros anteriormente. A versão dos militares de que as vítimas iniciaram os disparos é confrontada por esses laudos. A Promotoria de Justiça ressaltou que, com base nos laudos e na ausência de pólvora combusta nas mãos das vítimas, não houve qualquer agressão por parte delas contra os policiais.

·

Natureza do Crime de Fraude Processual
: O crime de fraude processual, tipificado no art. 347 do CPB, visa resguardar a lisura da administração da Justiça, impedindo a inovação artificial para induzir a erro juiz ou perito. A alegação de ausência de dolo (elemento subjetivo) ou atipicidade da conduta (elemento objetivo) exige um aprofundamento na análise das provas e intenções, o que é de competência do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia ratificou o entendimento de que a
competência do Tribunal do Júri exerce força atrativa aos crimes não dolosos contra a vida, quando praticados em conexão com eles
. O crime de fraude processual, no presente caso, é conexo aos crimes dolosos contra a vida imputados a Joelson Moraes dos Reis e Luís Nazareno Batista Xavier. Assim, os argumentos de Marcelo Pereira Sá sobre a atipicidade da conduta ou a ausência de dolo devem ser submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
para que o acusado seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121, § 2.º, inciso IV, Art. 14, inciso II, Art. 347, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025